Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-69.2024.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005104-69.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOARES GONCALVES DAVIS - CPF: 015.687.111-40 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (ADVOGADO), KLEBESON KAUA DOS SANTOS - CPF: 713.513.264-57 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JULIANA DE CARVALHO LOBO - CPF: 013.010.851-03 (ASSISTENTE), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (ASSISTENTE), JOARES GONCALVES DAVIS - CPF: 015.687.111-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) JUSTIFICA VALORAÇÃO NEGATIVA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
. POSSIBILIDADE. DEVE OBSERVAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. A defesa pleiteou readequação da pena-base, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), bem como, redução da pena de multa.

II. Questão em discussão:

(I)

saber se a exasperação da pena-base por valoração negativa da natureza da droga é fundamentada e proporcional;

(II)

saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;

(III)

saber se é possível a readequação da pena de multa em virtude da nova pena privativa de liberdade fixada.

III. Razões de decidir:

1.

A pena-base foi corretamente majorada em razão da natureza da droga (cocaína), com fundamentação concreta e em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/06. 2. A existência de outra ação penal em curso não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento pacífico do STJ e STF, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 3. A readequação da pena de multa é cabível diante da redução da pena privativa de liberdade, respeitando a proporcionalidade entre as sanções.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A natureza da droga apreendida, por si só, pode justificar a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada. 2. A existência de ação penal em curso não obsta, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade e ser proporcionalmente reduzida quando esta for readequada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp 1891998/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14/06/2022, DJe 17/06/2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0001931-08.2018.8.11.0040, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Klebeson Kaua dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: pela reforma da dosimetria da pena, sustentando, em síntese: a) a exasperação indevida da pena-base, por suposta ausência de fundamentação idônea e utilização de fração desproporcional; b) a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e c) a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal. (ID 297501856).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (ID 297501858).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso
. (ID 302700357).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise das teses recursais.

I. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo a readequação da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena de multa. Analiso os pedidos de forma individualizada.

1.1. DA PENA-BASE (PRIMEIRA FASE)

A defesa argumenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e com base em fundamentação inidônea, ao ser fixada em
06 (seis) anos de reclusão
. Sustenta que a natureza da droga não justifica, por si só, o aumento, e que a fração de 1/10 utilizada pelo juízo sentenciante viola os parâmetros jurisprudenciais.

O pleito
não
merece acolhimento.

A fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas rege-se por um critério especial, previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tal dispositivo confere ao julgador o dever de analisar, com maior rigor, o potencial lesivo da substância e o volume apreendido, como forma de individualizar a pena de maneira mais justa e proporcional à gravidade concreta do delito.

No caso em tela, a magistrada sentenciante, ao fixar a pena-base, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
A natureza das substâncias apreendidas em posse do réu era maconha e cocaína, a última com especial poder de adição ou nocividade à saúde do usuário e quantidade dessa droga específica não era ínfima de que modo que a natureza deve ser considerada como vetor negativo. Já a quantidade do entorpecente apreendido com esse réu como um todo não era vultosa ao ponto de que esse vetor seja considerado negativo
.

Assim considerando as modulares expostas tenho como suficiente prevenção e reprovação do delito a 06 seis anos de recluso que corresponde pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06 foi considerada negativa a natureza especialmente nociva da droga”
. (ID 265937320)

A fundamentação é tecnicamente irrepreensível. A apreensão de cocaína, substância de alto poder viciante e com efeitos devastadores à saúde pública, constitui fundamento idôneo e suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial da "natureza da droga" e, consequentemente, para a exasperação da pena-base. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a maior nocividade de determinados entorpecentes justifica uma resposta penal mais severa.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto nas ementas a seguir transcritas:

“A natureza altamente lesiva da droga (cocaína) justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”.

(N.U 0001931-08.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Quanto à fração de aumento
, é cediço que não há um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base. Embora a jurisprudência tenha consagrado frações como 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) como parâmetros de razoabilidade, tais balizas não vinculam o julgador, que possui discricionariedade para, mediante fundamentação concreta, aplicar o aumento que entender justo e proporcional ao caso.

No presente feito, o aumento de
01 (um) ano sobre a pena mínima de 05 (cinco) anos, que corresponde a 1/10 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo,
em razão da natureza deletéria da cocaína, mostra-se plenamente razoável e proporcional, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Portanto, a pena-base foi fixada em patamar justo e com fundamentação concreta, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas, não merecendo qualquer reparo.

1.2. Da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06

A magistrada sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o apelante se dedicaria a atividades criminosas, tendo em vista que "foi preso em flagrante em 19/08/2024, nos autos de n. 1004029-92.2024.8.11.0086, ou seja, um mês antes desses fatos pela prática do crime de tráfico de drogas".

Neste ponto,
assiste razão à defesa.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, é incontroverso que o apelante é primário e possui bons antecedentes. Quanto à dedicação a atividades criminosas, o fundamento utilizado pela magistrada sentenciante – existência de outro processo em andamento – não se mostra idôneo para afastar a aplicação da minorante.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não podem ser utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores. [...]" (STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o apelante se dedique habitualmente a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A mera quantidade e variedade das drogas apreendidas, por si só, não são suficientes para afastar a aplicação da minorante, especialmente quando não acompanhadas de outros elementos que indiquem habitualidade delitiva.

Assim, preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à fração de redução, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas (
102,055 gramas de maconha e 24 porções de cocaína, pesando 19,247 gramas
), entendo adequada a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

1.3. Da pena de multa

A defesa pleiteia a
redução da pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa
, alegando desproporcionalidade com a situação econômica do apelante.

Contudo, a pena mínima prevista para o
delito de tráfico de entorpecente
é de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Assim, não há como reduzir a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa, como pretende a defesa, pois tal
quantum
estaria em desacordo com os limites legais estabelecidos no tipo penal.

Por outro lado, o
pedido
merece parcial acolhimento
, pois a fixação da pena de multa deve guardar estrita simetria com a pena privativa de liberdade, observando-se o mesmo sistema trifásico da dosimetria.

Na sentença, a pena de multa foi estabelecida em
500 (quinhentos) dias-multa, correspondente ao mínimo legal para o crime de tráfico
, em simetria com a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

Todavia, considerando a reforma da dosimetria para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/3 (um terço), a pena corporal será redimensionada e, por imperativo de proporcionalidade, a mesma fração redutora deve incidir sobre a pena de multa.

2. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do exposto, passo à nova dosimetria da pena:

Na
primeira fase,
fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, considerando a valoração negativa da natureza da droga apreendida (cocaína).

Na
segunda fase
, presente a atenuante da
menoridade relativa
, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em
1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à
pena de multa
,
aplicando-se a redução de
1/3 (um terço) sobre os 500 (quinhentos) dias-multa
, chega-se ao novo patamar de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

O valor de cada dia-multa, por sua vez, deve ser mantido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme já estabelecido na sentença, em atenção à hipossuficiência econômica do apelante.

Dessa forma, a pena de multa deve ser readequada para
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em razão da pena aplicada,
fixo o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial dissonância com o Ministério Público,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interpostos pela Defesa para: reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço); c) fixar a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; d) estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e, e) substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025